Tribunal: TJMT
Processo: 1031905-54.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031905-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), REINALDA RIBAS PEREIRA - CPF: 408.374.591-68 (RECORRIDO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1031905-54.2022.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):
Reinalda Ribas Pereira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem na pauta: 230

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA - VAZAMENTO DE ESGOTO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA –
DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ
–
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de relação contratual, não há falar na aplicabilidade da Súmula 54 do STJ,
devendo a quantia fixada a título de danos morais ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

RELATÓRIO

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a falha na prestação de serviços e a condenou ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A parte Autora alega que, após a ligação solicitada junto à concessionária de água, houve vazamentos na calçada de sua residência.

Afirma ainda que, após buscar solução administrativa, foi informada que seriam realizados os reparos necessários em até três dias, entretanto, nada foi realizado, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

A ré defende, preliminarmente, a necessidade de produção de prova pericial, no mérito, alega que foi realizada a vistoria no imóvel, após a demanda judicial, e não fora constatada nenhuma irregularidade.

Em razão de tais fatos, sustenta que não há fatos ensejadores dos danos morais, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais, por entender que não encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. E a adequação da correção monetária, ao argumento de que não se aplica ao presente caso a Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões apresentadas.

VOTO

Eminente Pares,

Inicialmente, no que tange à preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, entendo que deve ser rejeitada, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constatar o vazamento e os danos causados na calçada da parte autora.

Quanto ao mérito, extrai-se que a autora é titular da matrícula de n. 531201, vinculada ao hidrômetro nº A21S013108, e que houve um vazamento de esgoto na calçada, conforme fotos anexas aos autos, e, mesmo após solicitações administrativas, a ré não solucionou o problema de forma administrativa.

A recorrente, em sua defesa, alega ausência de ato ilícito, ao argumento de que houve vistoria no imóvel, sem a constatação de qualquer vazamento vinculado à matrícula da parte autora.

Sustenta também que a ligação do fornecimento de água se deu em 17/02/2022, que o esgoto foi ligado em março de 2022, sendo que, em 03/05/2022, após solicitação da parte autora, ficou constatada a existência de caixa de esgoto limpa.

Em que pese as alegações recursais, a concessionária ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a ausência de ato ilícito, apta a ilidir as fotos apresentada pela parte autora, de modo a justificar o pleito de improcedência dos pedidos iniciais.

Além disso, observo que não houve insurgência por parte da ré quanto à informação da exordial de que houve tentativa de solução administrativa por parte da autora, tendo lhe sido garantido que os reparos necessários na calçada seriam realizados.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
não comporta redução, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes.

Por fim, quanto ao pleito de inaplicabilidade dos termos da Súmula 54 do STJ, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que, no presente caso, trata-se de responsabilidade civil contratual, devendo
a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida tão somente para modificar o marco inicial dos juros de mora dos danos morais, a fim de que incidam a partir da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023